Tribunal: TJDFT
Processo: 0751358-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID. 78642838) interposto pela SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra a decisão interlocutória (ID. 254997645 – processo de origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em face de M. A. DE V. J, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela jurisdicional para determinar a exclusão de publicação em rede social, sob o fundamento de ausência de prova robusta acerca da inveracidade das informações e necessidade de dilação probatória. Alega a agravante que a decisão merece reforma, pois ignora as provas colacionadas aos autos e falha na análise dos documentos apresentados. Sustenta que a publicação realizada pelo agravado em seu perfil na rede social Instagram (@vicenzodf), contendo acusações de “escândalo imobiliário”, “superfaturamento” e “desvios de recursos” relacionados ao empreendimento Venice Park Residence, é inverídica e difamatória, causando danos irreparáveis à sua imagem e reputação empresarial. Assevera que notificou extrajudicialmente o agravado para exclusão da postagem, sem êxito, e que juntou aos autos decisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID. 254701770 – processo de origem) que arquivou procedimento instaurado para apurar fatos semelhantes, por ausência de irregularidades. Realça que a manutenção da publicação configura abuso do direito de liberdade de expressão, e que o perigo de dano é contínuo, renovando-se a cada visualização e compartilhamento. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência para determinar a exclusão imediata da postagem e demais reproduções, sob pena de multa diária, bem como deferir efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID. 78644267). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida (§ 3o do art. 300). O art. 995, parágrafo único, do CPC também condiciona a suspensão dos efeitos da decisão agravada à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, aliado à relevância da fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos IV, IX e X, e 220, assegura, de um lado, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de comunicação social e, de outro, a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Trata-se, portanto, de colisão de direitos fundamentais que deve ser resolvida com observância ao princípio da proporcionalidade. No caso, embora a agravante sustente que as informações veiculadas pelo agravado são inverídicas e prejudiciais à sua imagem, a análise dos autos revela que a prova apresentada não é suficiente, em sede de cognição sumária, para atestar de forma inequívoca a falsidade do conteúdo publicado. A determinação judicial para retirada de postagens em redes sociais, por seu caráter excepcional, demanda elementos robustos que evidenciem abuso do direito de manifestação ou divulgação de fatos sabidamente falsos, o que não se verifica, ao menos neste momento processual. A controvérsia envolve alegações que reclamam dilação probatória, inclusive para apuração da veracidade das informações, eventual ocorrência de dano e configuração de abuso no exercício da liberdade de expressão e liberdade de comunicação social. Assim, não se pode concluir, de plano, pela probabilidade do direito invocado, tampouco pelo perigo de dano irreparável que justifique a medida extrema pretendida. Ressalte-se, ainda, que foi juntado aos autos parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ID. 254701770, oriundo de Procedimento Preparatório – NEOGAB no 08192.053297/2023-11 arquivado, que analisou alegações semelhantes às constantes da postagem. Todavia, tal parecer não reproduz integralmente o conteúdo divulgado pelo agravado, limitando-se a examinar questões pontuais relacionadas à gestão condominial, sem abarcar todas as afirmações veiculadas na rede social do agravado. Essa circunstância reforça a necessidade de dilação probatória para apuração da veracidade das informações e eventual configuração de abuso no exercício da liberdade de expressão. Em face do exposto, indefiro tutela recursal requerida, mantendo a decisão agravada em todos seus termos. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador